Tribunal: STF
Processo: Súmula 267
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 267

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

[{"tipo": "topico", "texto": "Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.[Tese definida noRE 576.847, rel. min.Eros Grau, P, j. 20-5-2009, DJE de 7-8-2009,Tema 77.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato jurisdicionalAgravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, aSúmula STF 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.[MS 31.831 AgR, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 17-10-2013,DJEde 28-11-2013.]● Possibilidade excepcional de mandado de segurança: ato jurisdicional passível de recurso sem efeito suspensivo e situação de dano efetivo ou potencialO exame do remédio constitucional do mandado de segurança tem levado a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais em geral, notadamente a do Supremo Tribunal Federal, a admitirem a possibilidade de impetração mandamental contra atos de conteúdo jurisdicional, sempre que, presente situação de dano efetivo ou potencial, tais atos comportarem recurso destituído de eficácia suspensiva, como sucede, p. ex., com o recurso extraordinário, que possui efeito meramente devolutivo. É por isso que esta Suprema Corte, ao destacar a cognoscibilidade da ação de mandado de segurança ajuizada contra decisões judiciais, tem reconhecido, de longa data, que o 'writ' constitucional terá inteira admissibilidade, ainda que excepcionalmente, desde que, caracterizada situação de dano irreparável (ou de difícil reparação), o recurso delas cabível não tenha efeito suspensivo: (...) Esse entendimento, no sentido da excepcional admissibilidade de mandado de segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso desprovido de efeito suspensivo, sempre teve, como ora referido, o beneplácito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 36/651 - RTJ 42/714 - RTJ 47/716 - RTJ 70/516 - RTJ 71/876 - RTJ 136/287, v.g.), mesmo nos casos em que cabível, tão somente, o recurso extraordinário (RMS 2.417/SP, Rel. Min. AFRÂNIO COSTA, \"in\" RT 243/576): (...) Tal orientação jurisprudencial, por sua vez, veio a ser formalmente positivada em texto normativo hoje inscrito no art. 5º, inciso II, daLei 12.016/2009.[RMS 26.265 AgR, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 16-9-2014,DJEde 13-10-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 429.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 77, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.Data de publicação do enunciado: DJ de 13.10.2003."}]